Tribunal: TJMT
Processo: 1034789-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034789-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ALVES BORBA - CPF: 871.846.991-49 (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SUPERVENDIVAMENTO. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou plano judicial compulsório de pagamento, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-B do CDC, proposta por consumidor que comprovadamente compromete mais de 45,67% de sua renda mensal líquida com obrigações financeiras, em prejuízo ao seu mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 14.181/2021 é aplicável ao caso concreto, à luz da renda líquida do devedor; (ii) saber se dívidas decorrentes de empréstimos consignados estão abrangidas pelo conceito de superendividamento; (iii) saber se tais dívidas podem ser incluídas em plano judicial compulsório, mesmo com cláusula de desconto em folha; (iv) saber se é legítima a exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência para o início do pagamento; (v) saber se a imposição do plano compulsório viola o devido processo legal e as garantias contratuais dos credores.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece que o superendividamento deve ser aferido com base na impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, independentemente da renda absoluta, desde que verificada a boa-fé objetiva. 4. O empréstimo consignado não constitui garantia real no sentido técnico-jurídico do §1º do art. 104-A do CDC, não havendo impedimento legal para sua inclusão no plano compulsório. 5. A homologação judicial do plano de pagamento observou todos os requisitos legais previstos no art. 104-B do CDC, inclusive tentativa frustrada de conciliação e manifestação das partes, não se verificando ofensa ao contraditório ou à legalidade contratual. 6. A exclusão dos encargos financeiros e a fixação de carência estão previstas no §4º do art. 104-B do CDC como medidas autorizadas ao juízo para assegurar a viabilidade do plano, desde que preservado o valor principal corrigido, como ocorreu. 7. A consolidação das dívidas e a fixação de prestações proporcionais, corrigidas exclusivamente pelo INPC, constituem mecanismo legítimo de proteção ao consumidor superendividado, com amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, autoriza a homologação judicial compulsória de plano de pagamento após a frustração da audiência conciliatória, mesmo na hipótese de empréstimos consignados. 2. A consignação em folha não constitui garantia real, sendo válida sua inclusão no plano de repactuação de dívidas. 3. A exclusão de encargos financeiros e a fixação de carência de até 180 dias, quando adequadamente fundamentadas, são compatíveis com os limites legais do art. 104-B do CDC
."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.2025; TJDFT, ApCiv nº 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, ApCiv nº 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do processo nº 1005816-63.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido do autor para instauração e homologação de plano judicial compulsório de pagamento, com fundamento no Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, em ação de repactuação de dívidas movida por
JOAO BATISTA ALVES BORBA.

A decisão agravada, homologou o plano judicial compulsório de pagamento, determinando a consolidação de todas as dívidas do autor com os credores réus, a limitação das parcelas mensais ao valor total de R$ 2.950,81, observada a proporcionalidade entre os credores, e a atualização dos valores principais pelo INPC, sem incidência de juros. Estabeleceu, ainda, o prazo de cinco anos para a quitação integral, mediante parcelas mensais, iguais e sucessivas, com carência de cento e oitenta dias para o pagamento da primeira prestação e suspensão imediata dos descontos então vigentes. Determinou, também, a desconsideração de eventuais encargos abusivos e vedou expressamente que o agravado contraia novos empréstimos ou realize qualquer operação de crédito durante a vigência do plano, sob pena de caracterização de má-fé e consequente rescisão.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão afirmando que "
a autora demonstrou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo atualmente mais de 45,67% (quarenta e cinco vírgula sessenta e sete por cento) da renda mensal líquida quando conjugada as dívidas com seu custo fixo de vida
". Considerou ainda que "
a proposta apresentada pela autora é proporcional, razoável e atende aos requisitos legais, até mesmo porque não houve impugnação convincente dos requeridos sobre ela
".

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que n
ão foram atendidos os requisitos legais previstos na Lei nº 14.181/2021 para a homologação do plano compulsório, uma vez que o referido plano abrange dívidas garantidas por consignação em folha de pagamento, modalidade expressamente vedada pelo §1º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de garantia. Além disso, determinou-se a exclusão integral dos encargos, como juros remuneratórios e demais encargos financeiros, em desacordo com a norma legal que admite apenas a redução proporcional da remuneração do fornecedor, e não sua eliminação total. O parcelamento aprovado, com prazo de cinco anos acrescido de carência de cento e oitenta dias, também excede os limites legais, comprometendo o requisito da quitação integral da dívida dentro do período máximo de cinco anos. Por fim, não há comprovação de abusividade contratual, vício de consentimento ou cláusulas abusivas nos contratos firmados com o Banco Daycoval.

O agravante sustenta que não foram observados os requisitos previstos na Lei nº 14.181/2021, uma vez que o plano apresentado inclui dívidas garantidas por consignação em folha, exclui integralmente os encargos e ultrapassa o prazo legalmente estabelecido; alega, ainda, a impossibilidade de imposição compulsória do plano aos credores; defende a inaplicabilidade da referida lei ao caso concreto, considerando que o agravado possui renda disponível significativamente superior ao mínimo existencial de R$ 600,00; e, por fim, argumenta que foi respeitada a margem consignável legal nas contratações realizadas.

Houve imposição compulsória do plano de pagamento aos credores, afrontando o devido processo legal, contraditório e garantias contratuais, pois o plano foi homologado sem efetiva concordância do Banco Daycoval e sem demonstração de abusividade concreta no contrato original.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para: revogar a homologação compulsória do plano; afastar a imposição de adesão ao plano; reconhecer a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso; distinguir as margens de RMC, RCC e empréstimo consignado; excluir o Banco do polo passivo ou julgar improcedentes os pedidos; e restabelecer a eficácia dos contratos firmados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 320365399), na qual considerou que os argumentos apresentados pelo agravante, embora articulados de forma técnica, não demonstraram de maneira inequívoca a probabilidade de êxito do recurso principal. Entendeu que a Lei nº 14.181/2021, ao instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial, sendo aplicável ao caso concreto. Considerou ainda que o agravante não logrou demonstrar a existência de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, enquanto a concessão do efeito suspensivo pleiteado resultaria em dano de difícil reparação ao agravado, que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira comprovada.

Em contraminuta (ID. 326336897), o agravado
JOAO BATISTA ALVES BORBA
defende a manutenção da decisão recorrida já que
a Lei nº 14.181/2021 aplica-se integralmente ao caso concreto, uma vez que o conceito de superendividamento não se restringe aos consumidores cuja renda disponível seja inferior a R$ 600,00, mas alcança também aquelas situações em que o consumidor se vê impossibilitado de cumprir seus compromissos financeiros sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Ademais, equivoca-se o agravante ao afirmar que o agravado possui renda disponível de R$ 57.307,01, pois o próprio holerite apresentado pelo recorrente evidencia que o “Total Líquido” é de R$ 7.307,01 — valor que, embora superior ao mínimo de R$ 600,00, não afasta a configuração do superendividamento quando o conjunto das dívidas se revela impagável.

Os empréstimos consignados não se enquadram como "dívidas com garantia real" no sentido técnico-jurídico e legal do §1º do Art. 104-A do CDC, pois garantias reais são aquelas que vinculam um bem específico (hipoteca, penhor, alienação fiduciária) ao cumprimento da obrigação, enquanto a consignação em folha de pagamento é uma modalidade de pagamento preferencial e autorizada, mas não confere ao credor uma garantia real sobre um bem do devedor.

A homologação compulsória do plano de pagamento não viola o devido processo legal, mas o concretiza, pois é uma ferramenta legal prevista no Art. 104-B do CDC para proteger o consumidor em estado de superendividamento grave, quando os credores não se dispõem a construir uma solução justa. O agravante teve todas as oportunidades para apresentar seus argumentos, o que demonstra a observância do contraditório.

Refuta a alegação de que os contratos consignados estariam imunes ao processo de repactuação, por considerá-la infundada. Afirma que o Decreto nº 11.150/2022 apenas disciplina os critérios de aferição do mínimo existencial, não excluindo, em nenhum momento, os contratos consignados da aplicação da Lei do Superendividamento. Destaca que o agravante não apresentou impugnação eficaz no momento oportuno perante o juízo de primeiro grau. Sustenta, ainda, que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência foram devidamente analisados e reconhecidos pelo juízo a quo. Por fim, defende a validade do plano de pagamento homologado, o qual reputa proporcional e razoável, fixando parcelas mensais no valor de R$ 2.950,81, corrigidas apenas pelo INPC, sem incidência de juros, pelo período total de cinco anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do processo nº 1005816-63.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido do autor para instauração e homologação de plano judicial compulsório de pagamento, com fundamento no Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, em ação de repactuação de dívidas movida por
JOAO BATISTA ALVES BORBA.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na aplicabilidade e nos limites da Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que introduziu importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 104-A e 104-B, estabelecendo mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um importante mecanismo de proteção ao consumidor superendividado, acrescentando ao Código de Defesa do Consumidor os artigos 104-A e 104-B, que estabelecem o procedimento de repactuação de dívidas no caso de superendividamento.

O art. 104-A do CDC define o superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
". Essa definição legal não faz distinção quanto à natureza ou origem das dívidas de consumo, abrangendo, em princípio, todas as modalidades de crédito contratadas pelo consumidor.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do agravante de que a Lei do Superendividamento seria inaplicável ao caso concreto, sob o fundamento de que o agravado não poderia ser considerado superendividado, por possuir renda disponível superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023.

Tal argumento não prospera. O conceito de superendividamento, conforme estabelecido pelo art. 54-A, §1º do CDC, caracteriza-se pela "
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
". Trata-se, portanto, de uma análise contextual da situação financeira global do consumidor, e não meramente da verificação de um valor absoluto de renda disponível.

O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023 constitui um parâmetro objetivo para a preservação do mínimo existencial, mas não um critério exclusivo para a caracterização do superendividamento. A análise deve ser feita considerando a totalidade das circunstâncias econômicas do consumidor, incluindo suas despesas essenciais, encargos familiares e o comprometimento de sua renda com o pagamento de dívidas.

No caso em tela, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o agravado demonstrou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo mais de 45,67% de sua renda mensal líquida quando conjugada as dívidas com seu custo fixo de vida. Esta constatação, por si só, já caracteriza a situação de superendividamento prevista na legislação.

Ademais, o agravante incorre em evidente equívoco ao afirmar que o agravado possui renda disponível de R$ 57.307,01. Conforme se verifica do holerite juntado pelo próprio agravante, o valor líquido da remuneração do agravado é de R$ 7.307,01, quantia significativamente inferior à alegada. Este erro material compromete substancialmente a argumentação do recorrente quanto à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada de forma a garantir a efetiva proteção do consumidor superendividado, permitindo sua recuperação financeira sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DECRETO Nº 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.567/2023, autoriza a homologação de plano judicial compulsório após a frustração da audiência conciliatória. 2. O procedimento de repactuação de dívidas não afronta a autonomia contratual quando busca compatibilizar o adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial do devedor
.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54, §1º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15.02.2024.(N.U 1037597-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. ART. 104-A DO CDC. ART. 54-A, § 1º do CDC. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 104-B. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1º do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 2. O juízo reconheceu a qualidade de pessoa superendividada ao autor, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Como a decisão não foi objeto de recurso próprio, as questões decididas na oportunidade foram atingidas pela preclusão. 3 . O procedimento de instauração de elaboração de plano judicial compulsório deve observar os regramentos previstos no at. 104-B do CDC, quais sejam: a citação dos credores para juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar (§ 2º); a nomeação de perito/administrador para elaboração do plano judicial compulsório (§ 3º); a elaboração do plano judicial compulsório deve respeitar os quesitos legais e judiciais, com prazo máximo de pagamento de 5 anos (§ 4º); e as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre a proposta do perito. 4. Ainda que o plano judicial de pagamento possua natureza compulsória, todo o procedimento judicial para sua elaboração contou com a participação das partes, que deixaram de apresentar impugnação específica, o que demonstra concordância tácita com os termos estipulados pelo perito judicial. 5. A sentença é meramente homologatória, pois limitou-se a aferir a regularidade formal do plano de pagamento elaborado pelo perito judicial e não impugnada pelos interessados. Não há nenhum juízo de valor, de modo que inexiste qualquer vício a ser sanado ou incorreção que possa determinar a sua reforma. 6 .
Como os credores não aceitaram o plano de pagamento formulado pelo devedor, a sentença homologou plano judicial compulsório de adimplemento das dívidas.
Uma vez atendido o pleito formulado pelo autor, não há que se falar em sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJ-DF 0709076-66.2022.8.07 .0001 1815859, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08560045820228205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

Ademais, o Decreto nº 11.150/2022, em seu art. 4º, alínea "h", não exclui os empréstimos consignados do conceito de superendividamento, mas apenas estabelece que, para fins de apuração do mínimo existencial, não serão considerados como despesas básicas os "valores referentes ao pagamento do principal e dos encargos de operações de crédito e de financiamento". Trata-se, portanto, de critério para cálculo do mínimo existencial, e não de exclusão de determinadas modalidades de crédito do procedimento de repactuação de dívidas.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico indica que a Lei do Superendividamento tem caráter protetivo e visa garantir ao consumidor a possibilidade de adimplir suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. Excluir os empréstimos consignados desse procedimento significaria frustrar o próprio objetivo da lei, especialmente considerando que tais contratos frequentemente representam parcela significativa do comprometimento da renda do consumidor.

Quanto à alegação de que os empréstimos consignados estariam excluídos do plano de pagamento por constituírem dívidas com garantia real, nos termos do §1º do art. 104-A do CDC, também não merece acolhimento.

A consignação em folha de pagamento não configura garantia real no sentido técnico-jurídico do termo. As garantias reais, no ordenamento jurídico brasileiro, são aquelas que recaem sobre bens específicos do devedor ou de terceiros, como hipoteca, penhor e alienação fiduciária, conforme disciplinado pelo Código Civil. O empréstimo consignado, por sua vez, caracteriza-se como uma modalidade especial de contrato de mútuo com uma forma diferenciada de pagamento, mediante desconto direto em folha, mas não constitui garantia real propriamente dita.

O §1º do art. 104-A do CDC, ao excluir do processo de repactuação as dívidas de caráter alimentar, fiscais, parafiscais e as oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, não abrange os empréstimos consignados. Interpretação diversa esvaziaria significativamente o propósito da Lei do Superendividamento, uma vez que os empréstimos consignados frequentemente representam parcela substancial do endividamento dos consumidores.

No que tange à alegação de imposição compulsória do plano de pagamento aos credores, com afronta ao devido processo legal, ao contraditório e às garantias contratuais, também não assiste razão ao agravante.

O art. 104-B do CDC estabelece expressamente a possibilidade de o juiz instaurar, a pedido do consumidor superendividado, processo de repactuação de dívidas, promovendo a revisão e integração dos contratos e estabelecendo plano judicial compulsório de pagamento. Trata-se de prerrogativa legal conferida ao magistrado, que deve ser exercida quando não houver êxito na conciliação com os credores, exatamente como ocorreu no caso em análise.

Conforme se depreende dos autos, houve tentativa de conciliação prévia, que restou infrutífera pela não adesão de todos os credores ao plano voluntário. Somente após essa etapa é que o magistrado, no exercício regular de sua competência legal, homologou o plano compulsório. Não há, portanto, violação ao devido processo legal ou ao contraditório, mas sim aplicação estrita do procedimento previsto na legislação específica.

Quanto à exclusão dos juros e à concessão de prazo de carência de 180 dias, também não vislumbro ilegalidade na decisão agravada. O §4º do art. 104-B do CDC estabelece que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo a primeira parcela devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da homologação judicial.

A decisão agravada observou rigorosamente esses parâmetros legais, determinando a correção monetária dos valores principais pelo INPC, o prazo total de 5 anos para quitação e a carência de 180 dias para a primeira parcela. A exclusão dos juros, por sua vez, encontra respaldo no poder conferido ao juiz de promover a revisão e integração dos contratos, considerando a situação de vulnerabilidade do consumidor superendividado e a necessidade de viabilizar o cumprimento do plano de pagamento.

Ademais, como bem pontuado na decisão recorrida, "a determinação de que os valores repactuados sejam corrigidos exclusivamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) durante o período da renegociação, sem a incidência de juros, reflete uma solução equitativa". Esta medida visa reequilibrar as obrigações e solucionar os impactos de uma concessão de crédito que não observou adequadamente a capacidade financeira do consumidor.

No que concerne à alegação de respeito à margem consignável legal nas contratações realizadas, cumpre destacar que a Lei do Superendividamento não tem como foco a legalidade das contratações individuais quando foram celebradas, mas sim a situação global de endividamento do consumidor.

O fato de cada contrato, isoladamente, respeitar os limites legais de margem consignável não impede que, no conjunto, configurem uma situação de superendividamento. É precisamente para essas situações que a Lei nº 14.181/2021 foi concebida, oferecendo uma solução sistêmica para o problema do endividamento excessivo.

A análise da capacidade de pagamento do consumidor deve ser feita considerando a totalidade de suas obrigações financeiras e não apenas cada contrato isoladamente. No caso em tela, mesmo que cada contrato tenha respeitado os limites legais de consignação, o conjunto deles comprometeu significativamente a renda do agravado, caracterizando a situação de superendividamento que justifica a intervenção judicial.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do Banco Daycoval do polo passivo da ação, não há fundamento legal para tal pretensão. Sendo o agravante um dos credores do agravado, sua participação no processo de repactuação de dívidas é não apenas legítima, mas necessária para a efetividade do plano de recuperação financeira do consumidor.

A ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, verifica-se que o juízo a quo identificou corretamente a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na demonstração da situação de superendividamento do agravado, e do
periculum in mora
, evidenciado pelo comprometimento significativo de sua renda com o pagamento de dívidas, o que coloca em risco seu mínimo existencial.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a audiência de conciliação restou infrutífera. A agravada apresentou plano de pagamento que, além de rejeitado pelo banco agravante, não foi acompanhado de proposta alternativa de acordo.

Registra-se que os credores foram devidamente intimados para apresentar impugnação formal à proposta de plano judicial, nos moldes do art. 104-B, §2º, do CDC
,
não tendo apresentado alternativa viável nem oposição fundamentada, o que autoriza a homologação do plano compulsório.

Diante disso, agiu corretamente o douto magistrado ao determinar a adoção do plano judicial compulsório, consolidando as dívidas da agravada e limitando o valor das parcelas mensais. Assim, tratando-se de procedimento com rito próprio, frustrada a tentativa de conciliação e diante da recusa do plano proposto, impõe-se o prosseguimento do feito nos moldes previstos na Lei do Superendividamento, com a instauração do respectivo processo para fins de revisão e integração contratual, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, não havendo que se falar em ausência dos requisitos para a homologação do plano, tampouco em necessidade de dilação probatória.

A decisão impugnada demonstra adequada fundamentação quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. O
fumus boni iuris
se evidencia pela aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, considerando a situação de superendividamento demonstrada nos autos e a necessidade de proteção da parte vulnerável na relação de consumo.

O
periculum in mora
resta caracterizado pela urgência em se preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, evitando-se o agravamento de sua situação financeira e social. A continuidade dos descontos sem a devida reorganização das dívidas poderia resultar em comprometimento irreversível das condições básicas de subsistência do devedor e de sua família.

A proporcionalidade da medida também se mostra presente, uma vez que a suspensão temporária dos pagamentos visa possibilitar a reorganização das obrigações através de procedimento judicial específico, preservando-se os direitos de todas as partes envolvidas na relação contratual.

Importante ressaltar que a decisão agravada impôs ao agravado a proibição de contrair novos empréstimos ou operações de crédito durante o plano de pagamento, o que demonstra a preocupação com a reeducação financeira do consumidor e a boa-fé de ambas as partes.

À luz dos fundamentos expostos, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, que se mostra adequada, proporcional e conforme os parâmetros estabelecidos na legislação consumerista.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025